Tribunal: TJES
Processo: 5003192-38.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-38.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA SPANI AMADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE, QUAL SEJA, PREPARO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo interno, interposto por VERONICA SPANI AMADO, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado e condenou a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo, do valor corrigido da causa.

2. Constata-se que, antes de proferir a decisão que não conhece do recurso inominado, houve intimação da recorrente para comprovação da alegada hipossuficiência no prazo de 48 horas. Contudo, a agravante deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 12249087).

3. Assim, não há campo para reforma da decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso interposto, posto que a recorrente não recolheu o preparo recursal nem apresentou nos autos documentos hábeis para fins de comprovação de sua condição de hipossuficiência financeira, restando impossível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

4. Não prospera o argumento de que houve concessão tácita da gratuidade de justiça. Constata-se que os julgados transcritos na peça de agravo interno referem-se a processos que tramitaram na justiça comum (varas cíveis/de família/de fazenda pública). Diversamente do que ocorre nos processos submetidos ao procedimento dos juizados especiais cíveis, o processamento daqueles feitos exige pagamento de custas processuais já na primeira fase. Daí, é óbvio que o trâmite de referidos processos sem cobrança e pagamento de custas implica no acatamento tácito do pedido de gratuidade de justiça. No presente caso, porém, o juízo de primeira instância sequer deveria se manifestar acerca de pedido de gratuidade de justiça, pois não há cobrança de custas e honorários por expressa vedação legal (art. 55 da Lei 9099/95).

5. Tão logo o processo foi remetido ao colegiado recursal, sobreveio (em momento oportuno, destaca-se) despacho determinando a comprovação da situação de hipossuficiência da recorrente ou o recolhimento do preparo, não havendo de se falar em “omissão do Judiciário em julgar o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição” ou “falta de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça”.

6. Destaca-se que o referido despacho (id. 11553602) continha advertência expressa acerca de que o recurso não seria conhecido, no caso de não ser atendida a determinação. Desta forma, a reforma da decisão nos termos propostos pela recorrente implicaria inclusive em afronta ao art. 505 do CPC.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)